Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-23.2016.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração. Erro material, obscuridade, contradição ou omissão não verificados. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.